Tribunal: STF
Processo: RHC 71958
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-11-29
Data de publicação: 1994-11-29

Ementa:
EMENTA: - Direito Penal e Processual Penal.
          Recurso  ordinário  contra acórdão  denegatorio  de "habeas
corpus".
          Conhecimento,  como tal, pelo S.T.F. (art. 102, II, "a", da
C.F.).
          Crimes  de uso de documento  falso (art. 304 do C. Penal) e
de  contrabando (art. 39 do  Dec.-lei n. 288, de 28.02.1967, c/c art.
334 do C. Penal).
1.        O fato de haver o Superior Tribunal de Justiça conhecido do
"Habeas  Corpus", la impetrado, como e porque substitutivo de recurso
ordinário, que seria de sua competência (art. 105, II, "a", da C.F.),
não converteu o "Habeas Corpus" em "Recurso Ordinário".
2.         Podia,  pois,  a denegação  do  "writ",  pelo  S.T.J., ser
impugnada,  como  foi,  mediante recurso  ordinário,  para  o Supremo
Tribunal Federal, nos termos do art. 102, II, "a", da C.F.
3.         Havendo indicio de  participação do paciente na fraude que
possibilitou  o  contrabando   (art.  39  do   Dec.-lei  n.  288,  de
28.02.1967,  c/c arts. 334 e 304  do C. Penal), não se pode afirmar a
inexistência  de justa causa para  a ação penal, que, por isso mesmo,
deve prosseguir.
4.        "H.C." conhecido pelo S.T.F., mas indeferido.